Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718133-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDITE PEREIRA PESSOA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Noticio às partes que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Intime-se para ciência. À il. Secretaria da 5a Turma Cível para reautuar o feito para a classe principal. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 16:29:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator